Tribunal: TCU
Processo: 045.828/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 292/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 143, incisos III e V, alínea a , 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno/TCU, e nos arts. 36, 37 e 40, inciso I, da Resolução/TCU 259/2014, em conhecer da presente representação e apensá-la ao TC- Processo 045.783/2021-7 (Representação), sem prejuízo de que seja dada ciência desta deliberação à representante, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 045.828/2021-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Transportadora Abreu e Souza Ltda. (03.037.450/0001-47). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Minas Gerais. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Rodrigo Otavio Alves Leite Martins, OAB/MG 98.982, e outros.. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.